Tribunal: STF
Processo: RE 785239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Prequestionamento. Ausência. Aposentadoria. Regime. Competência dos estados-membros. Decreto-Lei nº 260/70 do Estado de São Paulo. Omissão legislativa não configurada. Entendimento firmado no MI nº 721/DF. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que cabe a lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. 



    3. Inaplicável ao caso o entendimento firmado no MI nº 721/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, uma vez que a Corte de origem consignou a existência de norma estadual específica regulamentando a aposentadoria dos policiais militares do Estado de São Paulo (Decreto-Lei nº 260/70).



    4. Agravo regimental não provido.